Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Processo : 0717245-19.2021.8.07.0020 DESPACHO Ao apelante RONAN RODRIGUES DUARTE sobre o ACORDO noticiado nos autos pelo apelante NU PAGAMENTOS S.A. (id. 38400684). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator